Tribunal: STF
Processo: RE 1442857
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RECEITA NÃO OPERACIONAL. INVIABILIDADE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA RG Nº 372. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA OPERACIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Tribunal de origem privilegiou a incidência das exações, base de cálculo do PIS e Cofins, inclusive, às receitas não operacionais auferidas pelo contribuinte.



    2. Conforme assentado pela decisão agravada, embora havida ampliação dos conceitos de faturamento e receitas para efeitos do art. 195, inc. I, al. “b”, da CRFB, continua em desabono a tese da receita total, o que, no caso concreto, conduz à reforma do acórdão recorrido.



    3. O Tribunal a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, e as provas constantes dos autos, asseverou que, “como a decisão transitada em julgado se limitou a indicar dispositivos legais - afastando apenas o §1º do artigo 3º da Lei nº 9.718, de 1998 - lícito era ao acórdão embargado definir o que deveria ser entendido por ‘receita bruta’”. 



    4. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Ademais, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral, rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.